Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703905-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS, DOUGLAS MAGNO DE ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: RICARDO FRANCO DE MELLO, SOLANGE APARECIDA REGINALDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutelara recursal interposto por FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS e OLIVEIRA, MOURA &amp; TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, pela qual tornada sem efeito a decisão anterior (que havia definido a quantia devida para restabelecer a liquidação de sentença). Esta a decisão agravada: ‘Trata-se de liquidação de sentença cujo escopo é a apuração dos honorários contratuais proporcionais, decorrentes de serviços advocatícios prestados pela parte autora à parte ré. Proferida a sentença id 64548431, a parte ora requerida interpôs apelação, julgada pelo acórdão id 64548431, contra o qual foi interposto REsp, cujo processamento foi inadmitido conforme decisão id 64548432. Operado o trânsito em julgado, sobreveio pedido de liquidação id 66927774, seguida de decisão que determinou a intimação dos requeridos (id 67872849). [...] A frustração das intimações ocasionou a publicação de edital de intimação id 117511717. Decorrido o prazo para manifestação da parte requerida, a decisão id 123719085 definiu como devida a quantia de R$ 3.300.000,00. A parte requerida opôs embargos de declaração id 128208555 intempestivos, conforme decisão id 129865589. Ainda, a parte requerida noticiou a interposição de agravo de instrumento (id 136048130). Após a expedição dos alvarás, a parte requerida apresentou petição id 143097889 em que anexa 23 volumes do processo no 0007609-07.1998.4.01.3600, em trâmite na 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJMT. Apresentou ainda a petição id 143189679, em que alega: (a) nulidade de citação; (b) inépcia da petição inicial (valor da causa); (c) inexistência de título certo, líquido e exigível; e (d) determinação de apuração dos honorários em valor proporcional, com o abatimento de R$ 263.000,00. Intimada, a parte requerente manifestou-se na petição id 143562893. Afirma que a questão encontra-se definitivamente decidida, ante a coisa julgada, bem como destaca que houve a oposição de embargos de declaração e a interposição de agravo de instrumento pela parte requerida, ambos os recursos não conhecidos pela intempestividade. Por fim, destaca que a parte requerida agiu com má-fé processual. É o breve relatório. Decido. Diante das questões alegadas pela parte requerida, passo à análise da petição id 143189679. Da nulidade de citação [...] Dessa forma, não há que se falar em “nulidade da citação”. Descabida também a publicação de edital, haja vista, repita-se, a incidência do parágrafo único do art. 274 do CPC, razão pela qual, dada a irrelevância do ato editalício, sequer se pode falar em nulidade pela ausência de atuação da Curadoria Especial. Além disso, verifica-se que a parte requerida manifestou-se nos autos, notadamente com a interposição de agravo de instrumento e a oposição de embargos de declaração, motivo pelo qual não houve violação de qualquer norma no ato de comunicação processual. Da inépcia da inicial pela incorreção do valor da causa [...] Desse modo, nada a prover quanto à alegada inépcia. Da inexistência de título certo, líquido e exigível [...] Assim, a formação do título executivo depende da definição do valor em liquidação, de modo que não há que se falar, neste momento processual, de certeza, liquidez e exigibilidade. Da determinação de apuração dos honorários em valor proporcional Por outro lado, compulsando detidamente os autos, verifico que a fixação do quantum na decisão id 123719085 encontra-se em evidente erro material, pois vai de encontro ao acórdão id 64548431, haja vista a inobservância da proporcionalidade dos honorários a serem pagos. Com efeito, o acórdão id 64548431 - Pág. 181 determinou a apuração proporcional do valor, todavia a petição que inaugurou a presente liquidação trouxe como pedido de reconhecimento de valor mínimo a quantia de R$ 3.300.000,00 (id 66927774). A fixação do valor conforme pretendido pelo requerente viola o acórdão id 64548431, pois não observa a proporcionalidade no pagamento, sobretudo porque a fixação da integralidade do valor constante no contrato de prestação de serviços advocatícios, no importe de R$ 3.300.000,00 (R$ 3.556.000,00 menos R$ 256.000,00), significa esvaziar a fase de liquidação. Cabe ressaltar que não há que se falar em efeitos materiais da revelia na fase de liquidação, em razão da inexistência de manifestação da parte requerida quando da intimação de liquidação. Neste sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal: ‘Não sendo a parte ré citada para apresentar contestação no ambiente de liquidação de sentença individual de título coletivo, pois o título já está formado, expressando o an debeatur, mas para participar da liquidação da obrigação de sua responsabilidade, sua inércia, ao ser instada a integrar o processo, não lhe irradia os efeitos próprios da revelia, devendo a liquidação, de qualquer forma, ser encaminhada no formato procedimental estabelecido, com a realização de perícia, inclusive, quando inviável a apuração do quantum debeatur senão mediante subsídios técnicos. (Acórdão 1631512, 07279223720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ (grifei) Ademais, as 116 demandas relacionadas na petição que inaugurou a liquidação mostram-se irrelevantes para a apuração do quantum devido. Isso porque, da leitura do contrato de prestação de serviços id 64548429 - Pág. 46, cláusula primeira, vê-se que o objeto da contratação foi a atuação dos requerentes no processo n. 1998.36.00.007614-6, que, atualmente, encontra-se sob o número 0007609-07.1998.4.01.3600, em trâmite na 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJMT. Conclusão Ante o exposto, torno sem efeito a decisão id 123719085 para restabelecer a liquidação, em estrita observância ao acórdão id 64548431. A petição denominada exceção de pré-executividade foi instruída com a íntegra do processo n. 0007609-07.1998.4.01.3600, o qual possui cerca de 7.000 páginas. Tal juntada fez com que a presente demanda atingisse, desnecessariamente, 9.000 páginas, o que inviabiliza a plena análise dos autos. Assim, determino a exclusão de todos os anexos da petição id 143097889. Intimem-se as partes para a juntada apenas das peças processuais elaboradas pela parte requerente no processo n. 0007609-07.1998.4.01.3600, considerando-se todo o período de sua atuação e seu trabalho na demanda, da constituição até a data de revogação do mandato (24/09/20150).’ – ID 143647318, autos de origem. Os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS e OLIVEIRA, MOURA &amp; TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 144697042) foram rejeitados (ID 145347269). Nas razões recursais, os agravantes requerem: “Ante o exposto e tendo em vista que a decisão que determinou a juntada de peças processuais de um único processo, data máxima vênia, reveste-se de claríssima ilegalidade por excluir o trabalho rigoroso, árduo e contínuo realizado pelos ora Agravantes, por largo espaço de tempo, em função de uma multiplicidade de outros processos, comprovado tanto pelo contrato entre as partes, quanto por documentos públicos consubstanciados pelas intimações oriundas dos juízos e Tribunais respectivos situados em outras unidades da federação e no DF, juntadas com a contestação (e reiteradas na petição de liquidação de sentença), requerem a antecipação da tutela recursal para, tão somente, SUSPENDER, o curso da atual liquidação de sentença, nos moldes em que reiniciada pelo juízo substituto da 15a Vara Cível, até a decisão do presente Agravo. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento deste recurso a fim de que seja reconhecido, expressamente, a amplitude e extensão dos serviços advocatícios prestados pelos ora Agravantes, não somente no âmbito do processo da 1a Vara Federal da SJMT, citado pela decisão agravada, mas também que sejam devidamente valorados em função de todos os serviços judiciais e extrajudiciais desenvolvidos nos demais processos, conforme devidamente explicitados no corpo desta petição, especialmente pela circunstância de que, como advogados, os 2 escritórios de advocacia, ora Agravantes, acompanharam e acessaram os autos diuturnamente, apresentaram defesas e interpuseram recursos tempestivamente em mais de 120 processos, ao longo de todo o período contratual, cumprindo asseverar, por último, que foi em decorrência de todas essas atividades que a relevante decisão do juiz titular da 15a Vara Cível, julgando originariamente a liquidação, estabeleceu o montante dos honorários em R$ 3.300.000,00 (ID 123719085).” - ID 43325975, pp. 25/26. E se verifica que contra a mesma decisão agravada foi interposto o Agravo de Instrumento 0740816-45.2022.8.07.0000 por FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS (ora agravante), OLIVEIRA, MOURA &amp; TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (ora agravante), SEBASTIÃO FAGUNDES DE DEUS e DOUGLAS MAGNO DE OLIVEIRA (ID 144190617), cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido nesta sede. Confira-se: “Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS; OLIVEIRA, MOURA &amp; TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS; SEBASTIÃO FAGUNDES DE DEUS e DOUGLAS MAGNO DE OLIVEIRA contra duas decisões proferidas pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. A primeira decisão foi proferida diante da interposição por RICARDO FRANCO DE MELLO e SOLANGE APARECIDA REGINALDO (agravados) de exceção de pré-executividade; e restou determinado, com urgência, o recolhimento de alvarás de levantamento: “Em atenção ao poder geral de cautela, recolha-se, com urgência, os alvarás de levantamento de valores de ID's 143132624, 143134996 e 143132633. Aos autores, a fim de que se manifestem sobre a petição ID 143132633 e documentos acostados, no prazo de 15 (quinze) dias.” - ID 143283852, autos de origem. A segunda decisão tornou sem efeito a decisão anterior que havia definido a quantia devida para restabelecer a liquidação de sentença: ‘Trata-se de liquidação de sentença cujo escopo é a apuração dos honorários contratuais proporcionais, decorrentes de serviços advocatícios prestados pela parte autora à parte ré. [...] Conclusão Ante o exposto, torno sem efeito a decisão id 123719085 para restabelecer a liquidação, em estrita observância ao acórdão id 64548431. A petição denominada exceção de pré-executividade foi instruída com a íntegra do processo n. 0007609-07.1998.4.01.3600, o qual possui cerca de 7.000 páginas. Tal juntada fez com que a presente demanda atingisse, desnecessariamente, 9.000 páginas, o que inviabiliza a plena análise dos autos. Assim, determino a exclusão de todos os anexos da petição id 143097889. Intimem-se as partes para a juntada apenas das peças processuais elaboradas pela parte requerente no processo n. 0007609-07.1998.4.01.3600, considerando-se todo o período de sua atuação e seu trabalho na demanda, da constituição até a data de revogação do mandato (24/09/20150).’ – ID 143647318, autos de origem. Nas razões recursais (ID 41821329), os agravantes alegam que “os Réus formularam exceção de pré-executividade, a despeito da PRECLUSÃO CONSUMATIVA e PRECLUSÃO PRÓ-JUDICATO, como se tal exceção de pré-executividade pudesse ser utilizada como sucedâneo de recurso, a seu bel-prazer, e a qualquer tempo, de forma intempestiva e com literal ofensa à coisa julgada.” - ID 41821329, p. 11. [...] Forte em tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravantes. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal.” - ID 145592079. Como se vê, dois agravos de instrumentos foram interpostos contra a mesma decisão pelos ora agravantes, do que decorre dever ser o presente agravo de instrumento considerado inadmissível em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais: a interposição de dois recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento da segunda impugnação, restando preclusa a insurgência. Por oportuno: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE PERCENTUAL AOS PATRONOS DESTITUÍDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. 2. Constatado que, em face da decisão agravada, fora interposto, pela empresa executada, representada pelo seu patrono, ora agravante, agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (Processo no 0718554-38.2021.8.07.0000), cujo mérito já foi apreciado em acórdão transitado em julgado (28/09/2021), acerca da questão atinente aos honorários contratuais, bem como sucumbenciais, não mais se admite discussão quanto ao ponto, em razão da preclusão. [...] (Acórdão 1390797, 07182669020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora